Tribunal: STF
Processo: RE 1538507
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. VINCULAÇÃO AOS GASTOS COM EDUCAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA APENAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDEF. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO COM A RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO NÃO REMETIDO A ESTE TRIBUNAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRATIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A controvérsia posta à análise desta Corte de Recursos cinge-se a averiguar a possibilidade de expedição de requisitório de pagamento, referente a valor supostamente incontroverso, quando ainda pendente de remessa a esta Corte de recurso de apelação, interposto pela União Federal, no âmbito do cumprimento de sentença.



    2. O agravante, Município de Roteiro, advoga a tese de que a União interpôs recurso de apelação em face de manifestação judicial impugnável via agravo de instrumento, o que implicaria a imutabilidade da decisão que determinou a expedição de requisitório, não mais estando controvertida a possibilidade de destaque de honorários, uma vez que o apelo da União não merece conhecimento, por tratar-se de erro grosseiro. O recurso de apelação interposto pela União não foi processado, não havendo, até o momento, qualquer manifestação do Relator, já prevento, acerca de sua admissibilidade, pelo que exsurge prematuro o reconhecimento da pretendida imutabilidade. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947, em sede de recursos repetitivos, consolidou a tese que ‘O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.’ Aplicação do IPCA-E.



    4. A União, em sua impugnação, apenas obteve êxito em relação ao índice de correção monetária, o qual, entretanto, está sendo modificado no presente julgamento. Segue, pois, a conclusão de que o total impugnado é de aproximadamente R$ 2.101.955,42 (dois milhões, cento e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), haja vista a adoção de datas-base distintas nos cálculos, serve como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, ora arbitrados, em favor do causídico do particular, no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, III, do CPC. 



    5. Agravo parcialmente provido” (fls. 3-4, e-doc. 43).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 77).



    2. A recorrente alega que teriam sido contrariados o art. 97 e os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    Afirma existir “óbice legal e constitucional à expedição do precatório tido por SUPOSTAMENTE INCONTROVERSO, vez que permanece a ser dirimida, em sede de apelação nos embargos à execução, definitivamente, a questão acerca da vinculação do crédito do Município ao FUNDEF em conformidade com a redação atual do Art. 60 do ADCT – EC nº 56/2006, e também da Lei nº 11.494/2007, vedando-se a destinação dessa verba aos cofres municipais e a retenção da verba de honorários advocatícios contratuais na futura ordem de pagamento”. Sustenta que “a determinação de expedição de requisitório de pagamento, neste momento processual, exsurge prematura e inconstitucional, violando o artigo 100, parágrafo 5 da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 87).



    Quanto à correção monetária, assevera que “a inconstitucionalidade do [art.] 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, é restrita à atualização monetária do precatório, não afetando a atualização da condenação que se promove na fase de cumprimento do julgado, antes da própria expedição do requisitório de pagamento”, e que, “restando vigente o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação da Lei nº 11.960/2009), deve ser aplicada a TR como forma de atualização da dívida” (fls. 12-13, e-doc. 87).



    Sustenta a vinculação do precatório a gastos com a educação pública, pois, “por imperativo legal e, sobretudo, constitucional, SOMENTE PODEM SER DESTINADAS à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação” (fl. 20, e-doc. 87).



    Argumenta, ainda, que a “Lei de Regularidade Fiscal, art. 8º, parágrafo único, preceitua que ‘os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.’ Desse modo, o precatório que será expedido na execução deverá obrigatoriamente ser vinculado ao que foi estabelecido no título executivo judicial, ou seja, à complementação dos valores destinados ao Município referentes ao desenvolvimento da Educação” (fl. 21, e-doc. 87).



    Pede “o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário ora interposto, para que seja impedida a expedição de precatório, haja vista não existir qualquer valor incontroverso ou sentença no processo executivo principal com trânsito em julgado até o momento deste recurso, caso seja reconhecida a possibilidade de expedição do precatório, que ao menos seja aplicada a TR na conta objeto da execução, bem como seja vedada a expedição de precatório em desacordo com a vinculação da verba, obstando-se assim a retenção de honorários advocatícios contratuais. Por fim, requer-se a suspensão do presente processo, caso Vossa Excelência entenda ser o caso da aplicação da SL 1186MC/DF” (fl. 26, e-doc. 87).



    3. Em 24.7.2019, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região proferiu despacho determinando o sobrestamento do presente recurso, “tendo em vista a decisão proferida, em 24/09/2018, pelo Relator do RE 870.947 (Tema 810), Ministro Luiz Fux, deferindo o efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelos Entes Federativos Estaduais, com base no art. 1.026, § 1º, do CPC c/c o art. 21, V, do RISTF, e, considerando que a decisão que venha a ser adotada pelo STF no referido recurso (RE 870.947), por se tratar de demanda submetida ao rito da Repercussão Geral, poderá ser prejudicial ao RE que trate da mesma matéria” (e-doc. 99).



    4. Em 31.3.2020, o sobrestamento foi levantado, e o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário foi realizado nos seguintes termos:



    “Admissibilidade do Recurso Extraordinário da União 



    O STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), firmou tese jurídica no seguinte sentido: ‘ 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. 



    Sob o influxo de tais considerações, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.040, I, do CPC. 



    No que concerne ao outro tema veiculado no recurso (‘Cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)’), impende registrar que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que não há repercussão geral na matéria (RE 636.978/PI). 



    Sob o influxo de tais considerações, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’.



    No que se refere às demais questões alegadas no recurso, a partir de exame superficial, próprio desta fase de cognição sumária, tem-se que a parte, a teor de suas razões recursais, demonstrou provável violação ao art. 60 do ADCT da Constituição Federal (discussão acerca da necessidade de vinculação dos recursos do FUNDEF aos gastos com educação pública), restando configurada a hipótese do art. 102, III, ‘a’, da CF, suficiente para justificar o seguimento do recurso. 



    Assim, ADMITO o Recurso Extraordinário” (fl. 2, e-doc. 110).



    5. A recorrente registrou ciência da decisão que negava seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 422 e 810 da repercussão geral e reiterou “os termos do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário, devidamente admitidos quanto às demais questões, pelo que requer seu regular processamento para que sejam encaminhados ao C. STJ e STF” (e-doc. 117).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    7. Na origem, os recorridos interpuseram agravo de instrumento com o objetivo de alterar decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Federal de Alagoas, para que fosse determinada a expedição de precatório da parte incontroversa, com a retenção dos honorários, e aplicada a tese fixada no julgamento do Tema 810 da repercussão geral, Recurso Extraordinário n. 870.947, quanto ao índice de correção monetária incidente sobre o crédito (e-doc. 3).



    O Tribunal de origem deu provimento parcial ao recurso dos recorridos, assentando que, “Desta forma, assiste razão ao agravante em sustentar a inaplicabilidade da TR como índice de correção, em vista da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009” (fl. 3, e-doc. 43).



    Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração sustentando a omissão do julgado: “No tocante à omissão ora alegada, o referido Acórdão embargado, data máxima vênia, merece reforma quando, ao definir o índice de correção monetária aplicável, determinou a aplicação do IPCA-E, em decorrência do julgamento do RE 870.947/SE pelo STF. Todavia, tal decisum deve ser reformado a fim de se amoldar à previsão do art. 1º-F da Lei nº 11.960/09” (fl. 3, e-doc. 51).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 77).



    8. A matéria remanescente, pela qual admitido o recurso extraordinário, “discussão acerca da necessidade de vinculação dos recursos do FUNDEF aos gastos com educação pública” (fl. 2, e-doc. 110), surgiu apenas na interposição do próprio recurso extraordinário (fl. 19, e-doc. 87).



    Assim, a alegada contrariedade ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, arguida no recurso extraordinário, constitui inovação recursal, por não ter sido objeto de debate e decisão prévios pela instância de origem. Nem sequer os embargos de declaração opostos (e-doc. 51) comprovam ter ocorrido, no momento processual oportuno, o prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Penal. (...)  2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.458.310-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INCLUIR A UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE PRÓTESES E ÓRTESES. OMISSÃO ESTATAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, tal matéria foi suscitada pela parte apenas na via extraordinária, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Inexiste, no ponto, o necessário prequestionamento explícito da questão, incidem as Súmulas 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356/STF (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento). 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais arrolados na Constituição Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.452.217, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.10.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITCMD. Exigibilidade. Ausência de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279, 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os dispositivos apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.511.202-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    Este Supremo Tribunal tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional. Nesse sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.252.130-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ‘tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional’ (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.058-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora